Tribunal: TJDFT
Processo: 0733736-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. GPS – GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS. SERVIDOR APOSENTADO EM 1995. LIMITE TEMPORAL AO EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA DECADÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, no quais defende a existência de vício no acórdão embargado, uma vez que teria reconhecido a decadência de ofício, sem que tal alegação tenha sido objeto do Recurso Inominado interposto pelo ora embargado, o que configuraria ofensa ao princípio do dispositivo, bem assim ao limite do efeito devolutivo dos recursos.

II. Inicialmente, destaco que a recente edição da Súmula 31 da Turma de Uniformização não impõe revisão do que restou decidido neste processo, uma vez que a uniformização de entendimento se ateve ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos que possui o servidor, a contar da supressão, para ajuizar a ação visando seu restabelecimento. No caso, a supressão ocorreu em agosto de 2018 e a ação foi proposta em julho de 2019, não tendo se consumado a prescrição.

III. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)

IV. Os embargantes não apontam a existência de quaisquer dos vícios impugnáveis através dos presentes embargos, mas procuram revolver a análise de matéria já decidida e suficientemente fundamentada.

V. Importante ressaltar, até mesmo para que não se alegue nulidade do acórdão, que o conhecimento de qualquer matéria de ordem pública, a exemplo da decadência, pode se dar até mesmo de ofício, na medida em que, a princípio, não opera preclusão, nem está limitada pela extensão do efeito devolutivo. Ademais, diante do efeito translativo do recurso, não há impedimento na análise da matéria. Nestes termos, não há violação aos dispositivos legais citados pelos embargantes.

VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VII. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.